Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721345-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO REGIONAL DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AGRAVADO: BAS ADMINISTRACAO E MARKETING CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLOGICA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0723164-07.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. O teor da decisão agravada é visto no ID n.o 234809316, PJe-1. Em suas razões recursais (ID n.o 72307686), a agravante sustenta que é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como missão central prestar assistência oftalmológica a pessoas socioeconomicamente carentes, e que foi notificada para pagamento de diversas notas fiscais no valor de R$ 257.940,21, com prazo para pagamento nos dias 06 e 07 de maio de 2025, sob pena de protesto. Diante desse cenário, a Agravante ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação dos protestos e tutela de urgência. Com o fim de evitar danos irreparáveis à sua credibilidade e à viabilidade do empreendimento junto a seus credores e consumidores. Assevera que “O protesto se refere à 22 notas fiscais emitidas unilateralmente pela empresa Ré, com datas de 17.10.2024, poucos dias antes da mudança da diretoria, 31.10.2024 e 28.11.2024, mas que seriam referentes a meses como dezembro de 2023, janeiro de 2024, etc, de forma que a emissão é bem posterior ao mês de competência referido, não reconhecendo os valores nela apostos como devidos, como será visto em ação sob o Rito Ordinário, pedido principal declaratório de inexistência do débito, a ser formulado no trintídio legal, até porque, como dito, a FRAO - FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA, não localizou nenhum instrumento contratual ou equivalente que conferisse lastro às notas emitidas, tampouco delas se verifica especificação minudente dos serviços prestados.” Busca a reforma da decisão agravada, assegurando que “forneceu em garantia o imóvel descrito como LOTE 03, CONJUNTO 16, QD QN 502 – SAMAMBAIA – DF, cuja menção valorativa na escritura pública é de R$ 304.291,30, cobrindo a integralidade da dívida, ainda que o valor atual do imóvel supere este montante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo com o deferimento do pleito recursal para que seja concedida a antecipação da tutela para sustação dos protestos realizados, para que a agravante possa manter suas operações sem sofrer prejuízos indevidos. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 72309868). É o relatório. DECIDO. Primeiramente é de se observar que a agravante fundamenta seu pedido pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no pedido final busca a sustação do protesto dos documentos ou a suspensão dos efeitos do protesto sem a fundamentação necessária. Pois bem. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto aos supostos protestos dos títulos por parte da requerida/agravada demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo: “(...) Em virtude da lavratura dos protestos dos títulos apresentados ao cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (ID 234753390), inútil se torna a presente tutela cautelar; pois, ainda que seja possível sustar os protestos dos títulos apontados aos cartórios do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (ID 234753393) e 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 234757648), cujos vencimentos dos prazos de pagamento ocorrerão amanhã (07/05/2025), o nome da autora já constará da certidão positiva de protestos, com a consequente consumação do dano que a ela pretendia evitar com a presente demanda, qual seja, a negativação do seu nome (ID 234753357 – Pág. 4, último parágrafo). Se não bastasse a conclusão acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, necessário observar que, em procedimentos cautelares de sustação de protesto, este Juízo, como medida de prudência apta a assegurar a satisfação do crédito, exige que a caução (Tema 902 STJ) seja prestada em dinheiro, não sendo, portanto, adequada a oferta de imóvel (ID 234753357 – Pág. 6, último parágrafo e ID 234757670), ainda mais quando a certidão de ônus, para possibilitar a análise da real situação jurídica bem, não é juntada aos autos. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente, de sustação de protesto, que foi deduzida na inicial (ID 234753357 - Pág. 7, no 4, letra “a”).” (grifo nosso). Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação da agravante, uma vez que a simples juntada dos protestos não tem o condão de comprovar a sua nulidade, uma vez que demanda prova constituída e a manifestação da parte contrária, que poderá juntar aos autos o contrato entabulado entre as partes ou o que achar necessário a comprova a emissão das notas fiscais ora protestadas pela agravada. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Até porque a parte agravante deixou para última hora de valer de seu direito para busca da tutela recursal quando já não havia mais tempo hábil ao d. Magistrado a quo de evitar os protestos. No mais, quanto à alegação da prestação de caução à concessão da tutela antecipada, o imóvel dado como garantia restou desacompanhado de sua certidão de ônus atualizada, sendo impossível verificar a análise da real situação jurídica bem. Destaque-se que em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador